Tribunal: TJPA
Processo: 0831540-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831540-12.2018.8.14.0301

APELANTE: MAURO DA CUNHA LOPES, LUIS ANTONIO DA COSTA

APELADO: JOAQUIM LOPES MENDES, IVANETE DA SILVA SOARES MENDES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE FILHO DOS AUTORES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL DO VEÍCULO. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDUTA CULPOSA DO CONDUTOR DEMONSTRADA POR LAUDO PERICIAL, PROVA TESTEMUNHAL E SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO MANTIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais c/c pensão alimentícia ajuizada pelos pais de vítima fatal de acidente de trânsito ocorrido em 09/11/2017, condenando solidariamente os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, bem como ao pagamento de pensão mensal correspondente a 75% do salário-mínimo para cada autor.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o proprietário registral do veículo possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária pelos danos decorrentes do acidente, diante da alegada alienação do bem sem comunicação ao DETRAN; e (ii) verificar se restou configurada a responsabilidade civil do condutor do veículo pelo acidente fatal, bem como a adequação dos valores fixados a título de danos morais e pensionamento.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de comunicação da transferência do veículo ao órgão executivo de trânsito autoriza a responsabilização solidária do proprietário registral pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Não houve comprovação robusta da efetiva alienação do automóvel acompanhada do cumprimento das formalidades legais exigidas, permanecendo hígida a responsabilidade solidária do proprietário constante no registro do veículo.

5.

O conjunto probatório demonstrou a culpa do condutor do veículo, consistente na realização de manobra de conversão sem as cautelas necessárias, circunstância corroborada por laudo pericial, depoimentos testemunhais e sentença penal condenatória por homicídio culposo.

6.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não restou comprovada de forma apta a romper o nexo causal, uma vez que o evento danoso decorreu diretamente da manobra imprudente realizada pelo apelante.

7.

Os valores arbitrados a título de danos morais e pensionamento mensal observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e a contribuição econômica prestada pela vítima ao núcleo familiar.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O proprietário registral do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito quando não comprovada a comunicação da transferência ao DETRAN, nos termos do art. 134 do CTB.
2. A realização de manobra imprudente em desacordo com o dever geral de cautela caracteriza culpa apta a ensejar responsabilidade civil por acidente de trânsito com resultado morte.
3. A alegação de culpa exclusiva da vítima exige prova inequívoca apta a romper o nexo causal, não se prestando meras alegações genéricas para afastar o dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 134; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 369593/RS.

ACÓRDAM
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
18ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
09
a 16 de junho de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
DOS RECURSOS E
NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa.
Anete
Marques Penna de Carvalho, Des.
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos (Relator) e Des.
Vanderley
de Oliveira Silva.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recursos
conhecidos
e
recebidos
no efeito devolutivo (ID 34199415).

Passo a relatar
.

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
MAURO DA CUNHA LOPES
e
LUÍS ANTÔNIO DA COSTA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais por Acidente de Trânsito c/c Pedido de Pensão Alimentícia, ajuizada por JOAQUIM LOPES MENDES e IVANETE DA SILVA SOARES MENDES.

Consta da Inicial que os autores alegaram que seu filho, Jeferson da Silva Soares Mendes, faleceu em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em 09/11/2017, na Rodovia Augusto Montenegro, supostamente ocasionado por manobra irregular realizada pelo primeiro réu, MAURO DA CUNHA LOPES, ao conduzir veículo registrado em nome do segundo réu, LUÍS ANTÔNIO DA COSTA. Sustentaram que a vítima possuía 21 anos de idade, exercia atividade laborativa junto à CELPA e contribuía financeiramente para o sustento familiar, postulando indenização por danos morais e pensionamento mensal.

A
sentença
recorrida julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade civil solidária dos demandados, ao fundamento de que restou comprovada a conduta culposa do condutor do veículo, consistente na realização de conversão proibida e sem as cautelas necessárias, circunstância corroborada por prova testemunhal, laudo pericial e sentença penal condenatória por homicídio culposo. Rejeitou, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada por LUÍS ANTÔNIO DA COSTA, ao entendimento de que o proprietário registral do veículo responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito, sobretudo quando não comprovada a regular comunicação da alienação ao órgão de trânsito competente. A sentença condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00, bem como ao pagamento de pensão mensal equivalente a 75% do salário-mínimo para cada um dos autores, até a data em que a vítima completaria 75 anos de idade.

Em suas
razões recursais,
LUÍS ANTÔNIO DA COSTA sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que já havia alienado o veículo ao corréu antes da ocorrência do acidente, de modo que não detinha mais posse ou controle sobre o bem. Argumenta que a ausência de transferência formal perante o DETRAN não seria suficiente para lhe impor responsabilidade civil, defendendo que a propriedade registral constitui mera presunção relativa, passível de afastamento mediante prova da tradição do bem móvel. Requer, ao final, a extinção do processo em relação à sua pessoa, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por sua vez, MAURO DA CUNHA LOPES
sustenta
a inexistência de nexo causal entre sua conduta e o evento danoso, defendendo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Aduz que o motociclista trafegava em alta velocidade, sob influência de álcool e em via com condições precárias de trafegabilidade, circunstâncias que teriam sido determinantes para a ocorrência do acidente. Argumenta, ainda, que não havia sinalização proibindo a conversão realizada, razão pela qual não teria agido com imprudência. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos indenizatórios.

Em
contrarrazões
, os apelados pugnam pelo desprovimento dos recursos, sustentando que a sentença encontra-se em consonância com o conjunto probatório produzido nos autos. Defendem a manutenção da responsabilidade solidária do proprietário registral do veículo, diante da ausência de comunicação da suposta alienação ao DETRAN, bem como afirmam que a culpa do condutor restou amplamente demonstrada por laudo pericial, prova testemunhal e sentença penal condenatória transitada em julgado.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se
à
análise da alegada ilegitimidade passiva de LUÍS ANTÔNIO DA COSTA; e à verificação da responsabilidade civil de MAURO DA CUNHA LOPES pelo acidente de trânsito que ocasionou o falecimento da vítima Jeferson da Silva Soares Mendes.

A
preliminar
de ilegitimidade passiva de Luís Antônio da Costa não merece acolhimento
.

Conforme se extrai dos autos, o veículo envolvido no sinistro permanecia registrado em nome do apelante LUÍS ANTÔNIO DA COSTA à época do acidente, inexistindo comprovação de comunicação formal da alegada alienação ao órgão executivo de trânsito.

O
art. 134
do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no §1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade (...), sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.”

A ausência de comunicação da transferência do veículo ao DETRAN autoriza a responsabilização solidária do proprietário registral pelos danos causados a terceiros. É dever do antigo proprietário comunicar a transferência da propriedade ao órgão executivo de trânsito do estado –
STJ
- AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 369593 - RS.

No caso concreto, embora o apelante sustente que já havia vendido o automóvel ao corréu, não apresentou prova robusta apta a demonstrar a efetiva alienação acompanhada do cumprimento das formalidades legais exigidas.

Além disso, a responsabilidade civil do proprietário registral, em hipóteses dessa natureza, decorre da necessidade de proteção da confiança legítima de terceiros e da segurança jurídica inerente ao sistema registral de trânsito.

A sentença recorrida, portanto, aplicou corretamente o entendimento consolidado acerca da responsabilidade solidária do proprietário do veículo, inexistindo razão para reforma.

Também não prosperam as razões recursais de MAURO DA CUNHA LOPES.

A responsabilidade civil subjetiva exige a presença concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso dos autos, tais requisitos encontram-se devidamente demonstrados.

A prova produzida evidencia que o apelante realizou manobra de conversão à esquerda sem a observância das cautelas exigidas pelas normas de trânsito, interceptando a trajetória da motocicleta conduzida pela vítima.

A sentença consignou que o laudo pericial das filmagens, aliado aos depoimentos testemunhais e à sentença penal condenatória por homicídio culposo, comprovaram a imprudência do condutor.

Importa destacar que a sentença penal condenatória, embora não vincule integralmente o juízo cível, possui relevante força probatória quanto à materialidade e autoria dos fatos.

A alegação de culpa exclusiva da vítima igualmente não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório.

Ainda que existam referências à suposta velocidade elevada da motocicleta ou à ingestão de álcool pela vítima, tais circunstâncias não se mostram aptas a romper o nexo causal estabelecido entre a conduta do apelante e o resultado danoso, sobretudo porque o evento fatal decorreu diretamente da manobra irregular realizada pelo condutor do automóvel.

A alegação de inexistência de sinalização proibitiva não afasta o dever geral de cautela imposto aos condutores de veículos automotores.

O
art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro
estabelece:

O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Assim, mesmo em hipóteses de ausência de sinalização específica, permanece íntegro o dever objetivo de condução prudente e segura.

No presente caso, o conjunto probatório demonstra que o apelante realizou manobra arriscada em via de intenso fluxo, sem assegurar condições seguras para sua execução, circunstância suficiente para caracterizar culpa por imprudência.

A indenização por
danos morais
fixada em R$ 200.000,00 revela-se proporcional à gravidade do dano experimentado pelos autores, que perderam filho jovem, economicamente ativo e integrante do núcleo familiar.

Do mesmo modo, a pensão mensal arbitrada mostra-se compatível para a hipótese dos autos onde o falecimento do filho que contribuía para o sustento dos pais.

Não se verifica excesso ou desproporcionalidade aptos a justificar intervenção deste Tribunal.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixando-os em 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada eventual gratuidade judiciária.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 17/06/2026